Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. EXAME DE ECOENDOSCOPIA. DIAGNÓSTICO DE POSSÍVEL NEOPLASIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Perda do interesse recursal. Deferida a tutela de urgência, a realização do procedimento médico deu-se em cumprimento e como decorrência dela. Assim, não há como se afirmar que o recurso perdeu o seu objeto, pois há necessidade de ser confirmado pelo colegiado e também por ocasião do julgamento da questão principal, sob pena de imputar-se o risco de eventual dano ao requerente, na forma da legislação de regência. Não se verifica a perda de interesse recursal superveniente no caso, ao contrário do que alega o recorrente (ID 21810942). É certo que a sentença foi prolatada em momento posterior no mesmo sentido da liminar concedida. Contudo, a sentença não tratou da tutela de urgência, que foi tratada tão somente na liminar do agravo. Assim, é necessário que a decisão monocrática seja submetida ao julgamento colegiado.
3 – Cognição Sumária. Verossimilhança do direito invocado. Risco de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência. Dispõe o 2o, §3o da Lei 12.732/2012 que, nos casos em que a principal hipótese de diagnóstico seja a de neoplasia maligna, mediante solicitação fundamentada do médico responsável, os exames necessários para a elucidação do caso devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Verifica-se, no caso sub judice, segundo indica o laudo médico de ID 75062395 (processo de origem: 0743967-39), datado em 16/07/2020, que o paciente (ora agravante) é portador de pancreatite crônica alcoólica e que, portanto, necessita de avaliação por ecoendoscopia, in verbis: “apresenta pseudocistos na cabeça do pâncreas, de tratamento estável e menores de 5 cm, porém importante dilatação do ducto pancreático, interrupção do colédoco e linfonomefalias, não sendo possível afastar a neoplasia no exame de Colangio RM. Necessita avaliação por ecoendoscopia”. De modo a corroborar com a indicação urgente para realização do referido exame, o relatório médico (ID75062395, página 8) ainda informa que o paciente possui dificuldade para se alimentar, com dor de difícil controle. Desse modo, resta evidente a urgência para a realização dos exames para a elucidação do quadro clinico do ora agravante. Contudo, apesar de haver indicação do referido exame data em julho de 2020, até o momento este não fora realizado, o que, aliado à situação clínica do paciente, pode agravar seu quadro de saúde. Evidente, portanto, a plausabilidade da alegação e o risco de dano irreparável no presente caso. Agravo de instrumento a que se dá provimento, a fim de resguardar o direito do agravante à realização do referido exame.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.